Tribunal: TJES
Processo: 5000263-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000263-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SALGADO DE ARAUJO e outros (2)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DELEGADOS DE POLÍCIA APOSENTADOS. REVISÃO DE PROVENTOS. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 942/2020 E Nº 11.527/2022. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS REAJUSTES DO SUBSÍDIO AOS VENCIMENTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta por Delegados de Polícia aposentados contra sentença que julgou improcedente o pedido de extensão dos reajustes concedidos pelas Leis Complementares Estaduais nº 942/2020 e nº 11.527/2022 aos servidores da ativa optantes pelo regime de subsídio, sustentando violação à paridade remuneratória prevista no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e ao princípio da igualdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) se os servidores aposentados têm direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa no tocante aos reajustes concedidos pelo regime de subsídio; (ii) se é possível aplicar os reajustes previstos exclusivamente para o regime de subsídio aos servidores que optaram por permanecer no regime de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A Emenda Constitucional nº 41/2003 extingue a paridade remuneratória automática entre servidores da ativa e aposentados, salvo hipóteses específicas, não havendo norma constitucional que obrigue a equiparação entre regimes remuneratórios distintos.

4 -
A Lei Complementar Estadual nº 412/2007 institui o regime de subsídio para os Delegados de Polícia, conferindo-lhes a possibilidade de optar por tal regime.

5 -
Os apelantes, entretanto, não exerceram tal opção, permanecendo no regime de vencimentos.
As Leis Complementares Estaduais nº 942/2020 e nº 11.527/2022 promovem reajustes exclusivamente à tabela de subsídios, não alcançando os servidores que optaram pelo regime de vencimentos, sendo vedada a extensão desses benefícios a regimes remuneratórios distintos.

6 - Não há direito adquirido à paridade remuneratória entre regimes distintos, sendo vedada a extensão de reajustes concedidos ao regime de subsídio aos servidores vinculados ao regime de vencimentos.
A coexistência de dois regimes remuneratórios distintos inviabiliza a formação de um regime híbrido, com a aplicação de vantagens de ambos.

7 -
A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumentos remuneratórios com base no princípio da isonomia, inviabilizando a pretensão dos apelantes.

8 -
O regime jurídico estatutário dos servidores públicos permite alterações na estrutura remuneratória desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, o que foi devidamente observado no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO

9 -
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; CPC, art. 949, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, RMS 23.067-GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16.12.2010, DJe 07.02.2011; TJES, Apelação Cível nº 0011783-30.2014.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
MARIA DAS GRACAS SALGADO DE ARAUJO, JAINER ROCHA
e
EDITH NOBRE DA SILVA
em face da sentença (
id. 9200624
), proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da “ação ordinária”, ajuizada
em

face do
I
N
STITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou
improcedentes as pretensões autorais.

Irresignados, os Apelantes aduzem (id. 9200626), em síntese, que: I) todo e qualquer reajuste do subsídio dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões; II) foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 942/2020, concedendo aumento aos Delegados de Polícia da ativa, optantes pela modalidade de remuneração por subsídio; II) posteriormente, através da promulgação da Lei nº 11.527/2022, foi concedido novo reajuste aos servidores ocupantes do cargo de Delegado de Polícia, mais uma vez apenas àqueles recebiam remuneração por subsídio e que se encontravam na ativa; III) a exclusão dos servidores pensionistas e aposentados viola o princípio da igualdade e da isonomia, visto que o artigo 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, não faz distinção entre os regimes remuneratórios, tampouco quanto aos servidores que se encontram em atividade e os pensionistas e aposentados; IV) estabelecimento de critérios distintos para efeitos de reajuste dos proventos de aposentadoria dos recorrentes e de delegados de polícia na ativa, viola ao disposto no art. 7° da EC n° 41/20034, que assegura aos servidores públicos aposentados antes da publicação da referida Emenda, como na hipótese em apreço, o direito de revisão de seus proventos de aposentadoria na mesma proporção e na mesma data dos servidores públicos em atividade; V) o enunciado da Súmula Vinculante de n.º 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal não se aplica à hipótese vertente, posto que eventual aumento decorrente da procedência da pretensão autoral estará fundamentado em norma constitucional.

Contrarrazões apresentadas pelo
I
STITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
(id. 9200630), em que o apelado suscita a preliminar de coisa julgada, em razão da sentença proferida no processo tombado sob o nº 0011783-30.2014.8.08.0024 e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões no id. 9200631, pelo desprovimento recursal.

Instados à manifestarem-se sobre a prejudicial de mérito, os apelantes afirmam a inexistência de coisa julgada, posto que o mandado de segurança a que se refere o apelado tratava de questão distinta, porquanto objetivava a concessão dos efeitos dos reajustes e benefícios concedidos pela Lei Complementar Estadual nº 740/2013, inexistindo identidade entre a causa de pedir das demandas.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
(na data da assinatura do ato)
.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000263-70.2023.8.08.0024

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SALGADO DE ARAUJO, JAINER ROCHA, EDITH NOBRE DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Preliminarmente, sustenta o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 9200630), em que o apelado suscita a preliminar de coisa julgada, em razão da sentença proferida no processo tombado sob o nº 0011783-30.2014.8.08.0024.

Instados à manifestarem-se sobre a prejudicial de mérito, os apelantes afirmam a inexistência de coisa julgada, posto que o mandado de segurança a que se refere o apelado tratava de questão distinta,
e
objetivava a concessão dos efeitos dos reajustes e benefícios concedidos pela Lei Complementar Estadual nº 740/2013, inexistindo identidade entre a causa de pedir das demandas
(id. 1037585)
.

Sobre a litispendência e a coisa julgada, dispõem os §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do artigo 337, do CPC:

Art. 337 (...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Tais institutos visam coibir que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente, ou que após o trânsito em julgado, a mesma questão volte a ser discutida em outro processo.

Assim, exsurge dos dispositivos acima citados, que a coisa julgada restará configurada quando reproduzida
ação idêntica
à outra que já foi julgada por decisão de mérito transitada em julgado,
entendendo-se por ações idênticas as que possuem
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido

In casu,
não há que se falar em identidade entre a presente ação e o mandado de segurança nº
0011783-30.2014.8.08.0024
e a presente ação, posto não possuírem as mesmas partes
.

Não caracterizada, portanto, a denominada “tríplice identidade”, não há como ser acolhida a preliminar de coisa julgada.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto
por
MARIA DAS GRACAS SALGADO DE ARAUJO, JAINER ROCHA
e
EDITH NOBRE DA SILVA
em face da sentença (
id. 9200624
), proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da “ação ordinária”, ajuizada
em

face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO, ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou
improcedentes as pretensões autorais.

Irresignados, os apelantes aduzem (id. 9200626), em síntese, que: I) todo e qualquer reajuste do subsídio dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões; II) foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 942/2020, concedendo aumento aos Delegados de Polícia da ativa, optantes pela modalidade de remuneração por subsídio; II) posteriormente, através da promulgação da Lei nº 11.527/2022, foi concedido novo reajuste aos servidores ocupantes do cargo de Delegado de Polícia, mais uma vez apenas àqueles recebiam remuneração por subsídio e que se encontravam na ativa; III) a exclusão dos servidores pensionistas e aposentados viola o princípio da igualdade e da isonomia, visto que o artigo 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, não faz distinção entre os regimes remuneratórios, tampouco quanto aos servidores que se encontram em atividade e os pensionistas e aposentados; IV) estabelecimento de critérios distintos para efeitos de reajuste dos proventos de aposentadoria dos recorrentes e de delegados de polícia na ativa, viola ao disposto no art. 7° da EC n° 41/20034, que assegura aos servidores públicos aposentados antes da publicação da referida Emenda, como na hipótese em apreço, o direito de revisão de seus proventos de aposentadoria na mesma proporção e na mesma data dos servidores públicos em atividade; V) o enunciado da Súmula Vinculante de n.º 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal não se aplica à hipótese vertente, posto que eventual aumento decorrente da procedência da pretensão autoral estará fundamentado em norma constitucional.

Na hipótese
sub examine
, infere-se do escorço inicial que
os apelantes são Delegados de Polícia

do Estado do Espírito Santo,
e
aposentado
s

antes
da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Aduzem, em sua inicial, que
o Estado do Espírito Santo publicou a L
ei Complementar
Estadual nº 942/
2020
, concedendo aumento aos Delegados de Polícia
da ativa,
optantes pela modalidade de remuneração por subsídio
e,
posteriormente, através da promulgação da Lei nº 11.527/2022, o Estado do Espírito Santo
foi concedido
novo reajuste aos servidores ocupantes do cargo de Delegado de Polícia,
entretanto, tal majoração restringiu-se, novamente,
aqueles que recebiam remuneração por subsídio e que se encontravam na ativa.

Como cediço, a
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, trouxe modificações para o sistema de aposentadoria dos servidores,
alterando a
redação do art
igo
40, §8º, da Constituição Federal,
extinguindo a paridade até então existente
, como critério de reajuste dos proventos entre ativos e inativos.

Com a edição da
Lei Complementar Estaduai nº 412/2007,
foi modificada
a modalidade de remuneração para a carreira de delegados de polícia,
passando a receber parcela remuneratória única, denominada “subsídios”
,
tendo sido assegurados aos servidores
o direito de optar pela aludida modalidade de remuneração, renunciando ao modelo por vencimentos.

In casu,
em
bora os
apelantes
, Delegados de Polícia Civil, tenham se aposentado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003,
não exerceram seu direito de realizar a opção pela parcela remuneratória única (subsídios),
assegurado pela Lei Complementar Estadual n.º 412/2007,
permanecendo sob a égide do regramento anterior,

continua
ndo a
recebe
r
seus proventos na modalidade de vencimentos, acrescidos dos direitos e vantagens previstos nos art
igos
12 e 13, da referida Lei Complementar.

Destarte
, ao não aderirem ao regime de subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 412/2007, as disposições
contidas n
a Lei Complementar Estadual nº 942/2020 e
n
a Lei Estadual nº 11.527/2022 não lhes são aplicáveis, uma vez que tais normativos
alteraram exclusivamente a tabela de subsídios
dos Delegados de Polícia, restringindo-se,
portanto,
a essa forma de remuneração.

Consoante entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, não há direito adquirido à paridade remuneratória entre regimes distintos, sendo vedada a extensão de reajustes concedidos ao regime de subsídio aos servidores vinculados ao regime de vencimentos.
A coexistência de dois regimes remuneratórios distintos inviabiliza a formação de um regime híbrido, com a aplicação de vantagens de ambos.

D
estaque-se que
inexiste ilegalidade atribuíve
l
ao
s
apelado
s
, porquanto observado o consagrado direito de índole constitucional, sendo que os apelantes foram devidamente remunerados de acordo com a opção escolhida, sem nenhum rebaixamento salarial.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. LEI ESTADUAL N.º 14.811/04. PREVISÃO DE OPÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA O SUBSÍDIO. COEXISTÊNCIA DE DOIS REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCONFUNDÍVEIS. REGIME REMUNERATÓRIO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS ASSEGURADA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA.

1.
Não sendo realizada a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única (subsídio), nos termos Lei n.º 14.811/2004, permaneceu a pensão sob a égide do regramento anterior, o que afasta o direito à pretensa equiparação
.

2.
Não existe direito adquirido a regime de remuneração, pois as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração são de natureza estatutária, e não contratual.

3. Desde que resguardada a irredutibilidade de vencimentos, protegendo-se o quantum remuneratório, pode a lei nova alterar, extinguir, reduzir ou criar vantagens, não havendo que se falar na preservação dos critérios legais com base nos quais os valores foram estabelecidos.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 23.067-GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16.12.2010, DJe 07.02.2011).

Corroborando tal entendimento, cito a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DELEGADOS DE POLÍCIA APOSENTADOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SUBSÍDIO E VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS REAJUSTES DO SUBSÍDIO AOS VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1) Agravo Interno interposto por Delegados de Polícia aposentados que visam a reforma da decisão monocrática que julgou improcedentes seus pedidos de extensão dos reajustes concedidos por meio da Lei Complementar nº 740/2013 aos servidores que optaram pelo regime de subsídio, alegando violação à paridade remuneratória assegurada pela Constituição.

2) Há duas questões em discussão: (i) se há violação ao princípio da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos; (ii) se é possível estender os reajustes concedidos aos servidores ativos que optaram pelo subsídio aos aposentados que permanecem sob o regime de vencimentos.

3)
Não há direito adquirido a regime remuneratório no serviço público, sendo possível a alteração pela Administração desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento pacificado no STJ e STF.

4)
Os servidores que optaram por continuar no regime de vencimentos não têm direito à equiparação dos reajustes concedidos pelo subsídio, uma vez que os regimes são distintos e inconciliáveis, não sendo permitido criar um regime híbrido que combine elementos de ambos.

5) A jurisprudência do STF, por meio da Súmula Vinculante nº 37, veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia.

6) A cláusula de reserva de plenário não se aplica ao caso, pois a decisão se encontra em consonância com a jurisprudência do Plenário do STF, conforme prevê o art. 949, parágrafo único, do CPC.

7) Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0011783-30.2014.8.08.0024; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 07.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 417/2007. SUBSÍDIO. ENQUADRAMENTO EM RAZÃO DA ANTIGUIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TABELAS AOS SERVIDORES OPTANTES PELA MODALIDADE REMUNERATÓRIA POR SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À PARIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1) O pronunciamento judicial recorrido apresenta fundamentação suficientemente clara e apta a demonstrar as razões que conduziram o magistrado às conclusões explanadas. Com efeito, a adoção de fundamentação sucinta acerca da matéria não se confunde com a sua ausência ou mesmo deficiência, estas capazes de impor a nulidade do ato, sendo, no caso em tela, possível identificar o enfrentamento das questões levantadas na impugnação aos embargos executórios apresentados pela ora apelante.

2) Embora a LCE nº 740/2013 tem implementado novas tabelas que geraram certo incremento apenas para os servidores públicos estaduais que optaram pela modalidade de remuneração por subsídio, certo é que o art. 6º, proporcionou a extensão de tais vantagens àqueles que viesse, de igual modo, optar pela forma remuneratória dos subsídios, o que não malfere a paridade, tampouco a isonomia. Portanto, poderia o servidor permanecer na modalidade de vencimentos, com a manutenção dos direitos e vantagens vigentes ou optar pelo recebimento da remuneração por meio da nova modalidade (subsídio). Oportuno transcrever, assim, o que preceituam os arts. 1º, 10, 12 e 12, todos da Lei Complementar Estadual nº 412/2007

3) In casu, resta incontroverso que os Requerentes são Delegados de Polícia aposentados não optantes da referida modalidade de retribuição pecuniária (subsídio). Desta feita, verifica-se, em verdade, que os Autores, ora Recorrentes, postulam reconhecer o direito de enquadrar-se em tabelas dos servidores ativos ou inativos que já tivessem optado ou que porventura viessem a optar pelo subsídio.

4)
Ainda que, a princípio, os Requerentes façam jus à paridade, tal direito não se estende, de forma automática, às situações que o aumento dos vencimentos decorra de alteração do modelo remuneratório que fora facultado a todos os Delegados de Polícia. A Lei Complementar nº 412/2007 buscou justamente igualar servidores ativos e inativos quando dispõe sobre a remuneração de ativos e proventos de aposentadoria, valendo-se exatamente do mesmo mecanismo para enquadrá-los nas Classes e Referências da tabela de subsídios da carreira: o tempo de serviço prestado na carreira de Delegado de Polícia.

5) No caso vertente, todos os Autores recebem proventos na modalidade vencimento, mas em valores bastante expressivos, conforme infere-se das fichas financeiras acostadas aos autos. E que superam significativamente os previstos na Classe/Referência na tabela de subsídio em que seriam enquadrados no novo regime, e consequentemente, a remuneração percebida pelos seus pares. Dessa forma, é possível observar que a soma de todas as rubricas de cada um dos contracheques dos Autores em muito excedem o previsto na Tabela de Subsídio para os servidores, ativos ou inativos, que também são titulares do cargo de Delegado de Polícia e que possuem tempos de serviços idênticos.

6)
Considerando que os Requerentes exerceram o seu direito de escolha e optaram livremente em permanecerem vinculados ao antigo regime de remuneração por vencimentos, não há como pretender que lhes sejam aplicadas as alterações previstas pela reestruturação da Tabela de Subsídios, uma vez que são aplicáveis tão somente aos servidores optantes do regime de remuneração por subsídio
- o que não é o caso dos Autores. Com isso, resta evidente a inviabilidade da sobreposição de regimes jurídicos distintos para se beneficiar de regras de ambos, sob pena de formação de um regime híbrido de remuneração, conforme pretendem os Requerentes.

7) A respeito do tema, inclusive, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a pretensão de equiparação, a fim de que sejam estendidos eventuais aumentos, na hipótese de vigência de dois regimes remuneratórios distintos e de ter havido a opção expressa e irrevogável por um deles. Precedentes STJ. Precedentes TJES.

8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

(TJES - Apelação Cível nº 0011006-45.2014.8.08.0024; Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.02.2024)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Em razão do total improvimento do recurso, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na sentença em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de coisa julgada e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação.

VOTO COM O RELATOR